Tribunal: TJBA
Processo: 8024240-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024240-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): LUIS ALBERTO SIMOES DOS SANTOS

APELADO: MARCOS VINICIUS ARAUJO DA SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME
:

1. Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que condenou o réu por roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), fixando pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. A defesa busca a absolvição por falta de provas ou reconhecimento de tentativa. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e a cumulação das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (
ii
) determinar se o crime atingiu a consumação ou se deve ser reconhecida a modalidade tentada; e (
iii
) estabelecer a possibilidade de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão do artefato e a viabilidade de cumulação com a causa de aumento do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, apreensão do bem em poder do réu e reconhecimento seguro realizado pela vítima sob o contraditório judicial.

4.
O
roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (Súmula 582 do STJ).

5. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia do objeto quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima e depoimentos policiais.

6. O ônus da prova quanto à alegação de que o artefato era um simulacro recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

7. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo é permitida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam maior reprovabilidade da conduta, justificando o recrudescimento da sanção em observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:
"1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse, independentemente de posse mansa ou desvigiada. 2. A majorante da arma de fogo prescinde de apreensão se comprovada por prova oral idônea. 3. É cabível a cumulação de causas de aumento no roubo quando fundamentada na gravidade concreta da infração."

Dispositivos relevantes citados:

A
rt
s
. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 68, parágrafo único
e 33, § 2º, alínea “a”
do CP
;
art.
156
do CPP
e
Lei nº 13.654/2018

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, Súmula nº 582;
STJ,
REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025 e STJ,
HC n. 807.515/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025

APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

APCRIM Nº
8024240-25.2025.8.05.0001
–
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8024240-25.2025.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/
BA
, sendo apelantes
o Ministério Público da Bahia e Marcos Vinicius Araújo da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso defensivo
e
Dar provimento ao recurso ministerial para reconhecer a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, aplicando-a cumulativamente na terceira fase da dosimetria da pena,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator